Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E ASSINATURA DE TERMO DE REQUERIMENTO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA.

1. “O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.”(STJ, RHC 119.905/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)

2. Tendo a vítima registrado ocorrência policial e, no mesmo ato, assinado o termo de requerimento de instauração de procedimento apuratório, encontra-se suprido o requisito inserto no §5o do art. 171 do Código Penal.

3. Ordem denegada.